Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-58.2022.8.11.0039
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000980-58.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (APELADO), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO), DAIANE RODRIGUES FABRI - CPF: 040.529.921-48 (APELANTE), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), A. H. R. G. - CPF: 079.235.071-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 53 HORAS. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de indenização ajuizada por passageiros de voo internacional cancelado, com atraso superior a 53 horas para realocação e ausência de assistência material em país estrangeiro. A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenizações por danos morais e materiais em valores inferiores aos postulados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais refletem adequadamente os prejuízos suportados pelos autores em razão da falha na prestação do serviço aéreo;
(ii) saber se a responsabilidade da companhia aérea permanece íntegra, diante da ausência de comprovação de excludentes legais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do CDC, e reforçada pela Convenção de Montreal, diante do cancelamento injustificado de voo, ausência de assistência material e extravio de bagagem.
4. A documentação acostada aos autos demonstra despesas efetivamente suportadas, no valor de R$ 3.071,42, passíveis de ressarcimento.
5. A situação vivenciada — desamparo, vulnerabilidade e prejuízo profissional — justifica a majoração do valor da indenização por danos morais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos materiais para R$ 3.071,42 e o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 por autor.

Tese de julgamento:

“1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo, ausência de assistência material e extravio definitivo de bagagem.
2. É cabível a majoração do valor da indenização quando evidenciada a gravidade da falha na prestação do serviço e o impacto negativo na esfera pessoal e profissional dos consumidores.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, e 14; Decreto no 5.910/2006, arts. 17, 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.842.066/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 09.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 2256063/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 16.10.2023; TJMT, Ap. Cív. 1011553-60.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.04.2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
DAIANE RODRIGUES FABRI
e
A. H. R. G.,
menor impúbere representando por sua genitora, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos nos autos
da Ação de Conhecimento
n. 1000980-58.2022.8.11.0039 movida em desfavor de
TAP AIR PORTUGAL
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$ 2.359,25 a título de danos materiais e o valor de R$ 3.500,00 a cada parte, a título de danos morais (Id: 280063899).

Inconformada, a parte apelante argumenta que houve a inversão do ônus da prova e que caberia a parte contrária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Continua afirmando que não houve reconhecimento dos prejuízos referentes aos itens constantes na bagagem extraviada, no valor de R$ 9.587,30.

Além disso, sustenta que os danos morais não refletem a extensão do sofrimento e transtorno suportados, especialmente quanto o atraso superior a 53 (cinquenta e três) horas no voo internacional, do abandono no aeroporto estrangeiro e do extravio definitivo da bagagem contendo pertences pessoais e profissionais. Pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 por autor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, majorando o valor de indenização por dano material e moral concedidas na origem (Id: 280063912).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 280063916).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso foi devidamente intimada (Id: 282593359), uma vez que se trata de interesse de menor impúbere, porém, se absteve de opinar sobre o mérito recursal, se fundamentando na ausência de interesse público ou social (Id: 285309888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DAIANE RODRIGUES FABRI
e
A. H. R. G.,
menor impúbere representando por sua genitora, contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de
TAP AIR PORTUGAL
.

Os autores, ora apelante, contrataram serviço de transporte aéreo internacional junto à ré para viagem com destino final em Dublin/Irlanda, com conexões em São Paulo e Lisboa, programada para o dia 28/07/2022.

Segundo narram, após embarcarem no trecho Lisboa-Dublin, foram surpreendidos com o cancelamento do voo TP1324, após já terem permanecido aproximadamente uma hora a bordo da aeronave.

Alegam que não receberam justificativa concreta para o cancelamento, tampouco lhes foi prestada a devida assistência material prevista nas normas internacionais e na regulamentação da ANAC.

A realocação em novo voo só ocorreu após mais de 53 (cinquenta e três) horas de espera, período durante o qual não lhes foram fornecidos alimentação, hospedagem ou transporte, apesar de se encontrarem em situação de evidente vulnerabilidade, inclusive com criança menor de idade.

Relatam, ainda, que uma das bagagens dos autores foi definitivamente extraviada, ocasionando-lhes prejuízos materiais significativos, notadamente à primeira apelante, manicure de profissão, que teve extraviados diversos instrumentos de trabalho, bem como itens de uso pessoal, devidamente discriminados e valorados nos autos.

O Juízo de Origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade da companhia aérea, porém fixando valores que, segundo os recorrentes, não refletem adequadamente a extensão dos danos sofridos.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, subsumindo-se aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Cito:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.”

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

A companhia aérea, na condição de prestadora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente da demonstração de culpa, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Aplica-se, ainda, ao caso concreto, a Convenção de Montreal de 1999 (Decreto no 5.910/2006), que em seu art. 19 estabelece a responsabilidade da transportadora aérea pelo atraso no transporte de passageiros, bagagem ou carga, ressalvadas as hipóteses em que demonstre ter adotado todas as medidas razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que seria impossível adotar tais medidas.

“
Artigo 19 – Atraso
: O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.”

No entanto, a Convenção não exclui a aplicação do microssistema protetivo do CDC nas hipóteses de falhas mais graves na prestação do serviço, como na situação em análise, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA . TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS . RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 . O STF, no julgamento do RE no 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica:
Nos termos do artigo 178 da Constituição da Republica, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
. 3.
Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais
. 4.
As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC
. 5. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1842066 RS 2019/0299804-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020) (destaquei)

No caso em tela, restou inequivocamente demonstrada a ocorrência de falhas graves na prestação do serviço pela companhia aérea requerida, consubstanciadas em:

a)

cancelamento injustificado do voo TP1324 (Lisboa-Dublin)
;

b)

ausência de prestação de assistência material aos passageiros (alimentação, hospedagem e transporte)
;

c)

atraso de mais de 53 horas para a realocação em outro voo
;

d)

extravio definitivo de bagagem contendo itens pessoais e instrumentos de trabalho da primeira autora
.

A companhia aérea não logrou comprovar a ocorrência de quaisquer excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do CDC, ou no art. 19 da Convenção de Montreal. Não há nos autos elementos que indiquem a existência de caso fortuito externo, força maior, fato exclusivo de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor que pudessem afastar o dever de indenizar.

“(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.” (destaquei)

Além disso, a doutrina esclarece que a responsabilidade da empresa aérea é objetiva, vejamos:

“O CDC adotou a
teoria do risco da atividade
como postulado fundamental da responsabilidade civil ensejadora da indenização dos danos causados ao consumidor.
A simples existência da atividade econômica no mercado, exercida pelo fornecedor, já o carrega com a obrigação de reparar o dano causado por essa mesma atividade
.
A responsabilidade é, portanto, objetiva, e é inaplicável às relações de consumo o sistema da responsabilidade com culpa do CC
[1]
”.

Ao contrário, a conduta da ré caracteriza-se pela flagrante negligência no trato com o consumidor, agravada pela situação de vulnerabilidade dos autores, que se encontravam em país estrangeiro, acompanhados de criança menor de idade, sem assistência adequada durante prolongado período de tempo.

O art. 26 da Resolução no 400/2016 da ANAC estabelece obrigações claras quanto à assistência material devida aos passageiros nos casos de cancelamento de voo, in verbis:

“Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.”

No presente caso, apesar do atraso de mais de 53 (cinqueta e três) horas, a companhia aérea não cumpriu com nenhuma das obrigações legais acima descritas, o que evidencia a gravidade da falha na prestação do serviço.

Em relação aos danos materiais, os autores apresentaram documentação robusta comprovando os gastos extraordinários que foram obrigados a suportar em razão das falhas perpetradas pela ré, quais sejam:

a)

despesas com hospedagem emergencial em Lisboa
;

b)

gastos com alimentação
;

c)

deslocamentos urbanos não programados
;

d)

contratação de tradutor para auxílio na comunicação
;

e)

reposição parcial dos bens extraviados definitivamente, com destaque para os instrumentos de trabalho da primeira autora, que exerce a profissão de manicure
.

Neste espeque, é imperioso ressaltar que, com base nas informações e comprovantes colacionados aos autos,
o valor apurado é inferior ao pleiteado pelos apelantes
.

Especificamente, o montante total dos prejuízos materiais comprovados perfaz
R$
3.071,42 (três mil e setenta e um reais e quarenta e dois centavos)
, conforme planilha e documentos fiscais acostados aos autos (Id: 280063493, 280063494, 280063495, 280063496, 280063497 e 280063498). Os valores apresentados mostram-se compatíveis com a realidade mercadológica e são amparados por documentação idônea.

A companhia aérea não produziu prova capaz de infirmar a veracidade ou a razoabilidade dos valores indicados pelos autores, limitando-se a impugnações genéricas, insuficientes para afastar o direito à reparação integral.

O art. 17 da Convenção de Montreal estabelece a responsabilidade objetiva do transportador aéreo pelo extravio de bagagem, e o art. 22, item 2, fixa limitação indenizatória que, no entanto, não se aplica quando demonstrada conduta dolosa ou gravemente culposa do transportador, como é o caso dos autos, vejamos

“
Artigo 17 – Morte e Lesões dos Passageiros – Dano à Bagagem
: 1. O transportador é responsável pelo dano causado em caso de morte ou de lesão corporal de um passageiro, desde que o acidente que causou a morte ou a lesão haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante quaisquer operações de embarque ou desembarque.

2. O transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob a custódia do transportador. Não obstante, o transportador não será responsável na medida em que o dano se deva à natureza, a um defeito ou a um vício próprio da bagagem. No caso da bagagem não registrada, incluindo os objetos pessoais, o transportador é responsável, se o dano se deve a sua culpa ou a de seus prepostos.

3. Se o transportador admite a perda da bagagem registrada, ou caso a bagagem registrada não tenha chegado após vinte e um dias seguintes à data em que deveria haver chegado, o passageiro poderá fazer valer contra o transportador os direitos decorrentes do contrato de transporte.

4. A menos que se indique de outro modo, na presente Convenção o termo “bagagem” significa tanto a bagagem registrada como a bagagem não registrada.”

“
Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga:

1. Em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, como se especifica no Artigo 19, a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro.

2.

No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.

3. No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.

4. Em caso de destruição, perda, avaria ou atraso de uma parte da carga ou de qualquer objeto que ela contenha, para determinar a quantia que constitui o limite de responsabilidade do transportador, somente se levará em conta o peso total do volume ou volumes afetados. Não obstante, quando a destruição,

perda, avaria ou atraso de uma parte da carga ou de um objeto que ela contenha afete o valor de outros volumes compreendidos no mesmo conhecimento aéreo, ou no mesmo recibo ou, se não houver sido expedido nenhum desses documentos, nos registros conservados por outros meios, mencionados no número 2 do Artigo 4, para determinar o limite de responsabilidade também se levará em conta o peso total de tais volumes.

5. As disposições dos números 1 e 2 deste Artigo não se aplicarão se for provado que o dano é resultado de uma ação ou omissão do transportador ou de seus prepostos, com intenção de causar dano, ou de forma temerária e sabendo que provavelmente causaria dano, sempre que, no caso de uma ação ou omissão de um preposto, se prove também que este atuava no exercício de suas funções.

6. Os limites prescritos no Artigo 21 e neste Artigo não constituem obstáculo para que o tribunal conceda, de acordo com sua lei nacional, uma quantia que corresponda a todo ou parte dos custos e outros gastos que o processo haja acarretado ao autor, inclusive juros. A disposição anterior não vigorará, quando o valor da indenização acordada, excluídos os custos e outros gastos do processo, não exceder a quantia que o transportador haja oferecido por escrito ao autor, dentro de um período de seis meses contados a partir do fato que causou o dano, ou antes de iniciar a ação, se a segunda data é posterior.”

Desta forma, merece integral acolhimento o pedido de ressarcimento por danos materiais no valor de R$ 3.071,42 (três mil e setenta e um reais e quarenta e dois centavos), montante devidamente comprovado nos autos.

No que concerne aos danos morais, é pacífica a jurisprudência no sentido de que o atraso significativo de voo, o cancelamento injustificado, a ausência de assistência material e o extravio definitivo de bagagem, isoladamente ou em conjunto, extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL . DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. SÚMULA 283 E 284 STF
. 1 . Em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018 .)
No caso, os requisitos estão presentes, manifestados não apenas no atraso em viagem internacional, mas na ausência de assistência material devida à parte agravada, o que caracterizou, no entendimento das instâncias ordinárias, fato extraordinário capaz de atingir o âmago da personalidade da parte recorrida
. 2. Inviável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmulas n. 283 e 284/STF) . 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2256063 SP 2022/0372137-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL.
INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS . AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS E VALOR DA REPARAÇÃO
. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC, conforme decido no REsp 1 .842.066/RS, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 15/6/2020. Óbice da Súmula 83/STJ
. 2 . O acórdão concluiu pela legitimidade ativa dos genitores da menor para vindicar reparação civil, a inexistência caso fortuito ou força maior e a configuração de um quadro que não se qualificaria como mero descumprimento contratual, mas sim atuação causadora de ilícito e ofensa a direito da personalidade, configurando o ilícito moral. Essas ponderações foram feitas com base em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3.
O valor da indenização por danos mor ais - R$ 8 .000,00 (oito mil reais) para cada autor - encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando quantia desarrazoada ou desproporcional, mas sim adequada ao contexto dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1957910 RS 2021/0246609-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) (destaquei)

A propósito, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PEDAGÓGICA, COMPENSATÓRIA E PUNITIVA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.
“O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade” (artigo 734 do Código Civil)
.
O extravio de bagagens em transporte aéreo nacional configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e § 3o, do CDC), e a companhia responde objetivamente pelos danos morais causados, que são presumidos, não necessitam de prova . Mantém-se o valor arbitrado na primeira instância para a indenização se cumpre a função pedagógica, punitiva e compensatória
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011553-60.2022.8 .11.0006, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024) (destaquei)

No caso concreto, os autores enfrentaram situação de extrema angústia e desamparo, agravada pela presença de criança de tenra idade, permanecendo por mais de
53 (cinquenta e três) horas em país estrangeiro
, expostos à fome, ao desconforto e à incerteza quanto à própria segurança e integridade dos pertences pessoais. Merece destaque, ainda, o fato de que a primeira autora teve extraviados seus instrumentos de trabalho, o que potencialmente comprometeu sua atividade profissional.

Tais circunstâncias configuram flagrante violação aos direitos fundamentais do consumidor, notadamente à dignidade, à segurança e ao mínimo existencial, valores constitucionalmente tutelados e que devem nortear as relações de consumo.

Para a fixação do “
quantum
” indenizatório a título de danos morais, deve-se considerar a gravidade da conduta, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da reparação. O valor não pode ser ínfimo, a ponto de não cumprir sua função compensatória e dissuasória, nem excessivo, de modo a propiciar o enriquecimento sem causa.

Diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os precedentes dos Tribunais Superiores em situações análogas, entendo que o valor arbitrado na sentença a título de danos morais não atendeu adequadamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco refletiu a gravidade da conduta da ré.

Assim, dou provimento ao recurso para majorar a indenização por danos morais ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada autor, montante que se revela apto a compensar os transtornos e constrangimentos experimentados pelos recorrentes, bem como a desestimular a reiteração da conduta lesiva pela companhia aérea.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DAIANE RODRIGUES FABRI
e
A. H. R. G.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 3.071,42 (três mil e setenta e um reais e quarenta e dois centavos)
, com correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso de cada despesa e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e;
b)
majorar a indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor
, com correção monetária pelo INPC a partir da data desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

É como voto.

[1]
JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa.
Seção II. Da Responsabilidade Pelo Fato do Produto e do Serviço
In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa.
Leis Processuais Civis Comentadas e Anotadas
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/leis-processuais-civis-comentadas-e-anotadas/1153056402. Acesso em: 14 de Maio de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025